Tribunal: TJPA
Processo: 0806966-87.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6083 - Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806966-87.2025.8.14.0006

APELANTE: LEANDRA NAZARE PAIXAO DO AMARAL

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806966-87.2025.8.14.0006

APELANTE: LEANDRA NAZARÉ PAIXÃO DO AMARAL
ADVOGADA: NATASHA FRAZÃO MONTORIL – OAB/PA 15.161

APELADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CIP/COSIP. ISENÇÃO AUTOMÁTICA. CONSUMIDOR RESIDENCIAL DE BAIXA RENDA. INSCRIÇÃO NO CADÚNICO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP/COSIP cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do Município de Ananindeua. A autora alegou ser inscrita no CadÚnico e classificada como consumidora “Residencial Baixa Renda”, sustentando possuir direito à isenção automática da contribuição prevista no art. 151, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005, apesar da continuidade das cobranças em suas faturas de energia elétrica. Requereu a declaração de inexigibilidade da exação, restituição dos valores pagos e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a inscrição da contribuinte no CadÚnico e sua classificação como consumidora residencial de baixa renda asseguram a incidência automática da isenção da CIP/COSIP prevista na legislação municipal; (ii) estabelecer se a cobrança indevida autoriza a repetição dos valores pagos; e (iii) determinar se a manutenção da cobrança indevida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seu art. 149-A, autoriza os Municípios a instituírem contribuição destinada ao custeio do serviço de iluminação pública, inclusive com previsão de hipóteses de isenção tributária voltadas à proteção de consumidores hipossuficientes.

4.

O art. 151, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005 estabelece isenção automática da CIP/COSIP aos consumidores classificados como “Residencial Baixa Renda”, condicionando sua fruição exclusivamente ao enquadramento tarifário do contribuinte, sem necessidade de ato administrativo complementar.

5.

A documentação juntada aos autos comprova que a apelante está inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico – e possui unidade consumidora enquadrada como “Residencial Baixa Renda”, circunstâncias suficientes para o reconhecimento do benefício fiscal previsto na legislação municipal.

6.

A continuidade da cobrança da contribuição, mesmo diante do preenchimento dos requisitos legais para a isenção, viola o princípio da legalidade tributária e compromete o mínimo existencial da contribuinte hipossuficiente, afetando recursos destinados à subsistência familiar.

7.

A cobrança indevida da CIP/COSIP autoriza a restituição simples dos valores pagos no período não alcançado pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 165 do Código Tributário Nacional, acrescidos de correção monetária e juros legais.

8.

A mera cobrança indevida de tributo, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos, interrupção do serviço essencial ou demonstração de lesão extraordinária à honra ou integridade psíquica da contribuinte, não configura dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inscrição no CadÚnico e o enquadramento da unidade consumidora como “Residencial Baixa Renda” asseguram a incidência automática da isenção da CIP/COSIP prevista no art. 151, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005.

2.

A cobrança de CIP/COSIP em desconformidade com hipótese legal de isenção autoriza a repetição simples do indébito tributário, observada a prescrição quinquenal.

3.

A cobrança indevida de tributo, sem demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a atingir direitos da personalidade do contribuinte, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 149-A e 150, IV; CTN, art. 165; CPC, art. 86; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §3º; Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005, art. 151, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802943-19.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 20.10.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0803691-51.2025.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 26.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801594-79.2020.8.14.0024, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.09.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.689.624/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0806966-87.2025.8.14.0006, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LEANDRA NAZARÉ PAIXÃO DO AMARAL em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Contribuição de Iluminação Pública cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

Narra a autora, na petição inicial, que é pessoa hipossuficiente, inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico –, bem como classificada pela concessionária Equatorial Pará como consumidora “Residencial Baixa Renda”, circunstância que, segundo sustenta, lhe assegura a isenção automática da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP/COSIP –, nos termos do art. 151, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005.

Aduz que, apesar do preenchimento dos requisitos legais, o Município de Ananindeua continuou promovendo a cobrança da exação em suas faturas de energia elétrica desde setembro de 2022, ocasionando prejuízos financeiros e comprometimento de seu mínimo existencial. Requereu, ao final, a concessão de tutela provisória para suspensão imediata da cobrança, a declaração de inexigibilidade da CIP/COSIP, a restituição dos valores pagos indevidamente e a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais.

Consta dos autos que o pedido de tutela provisória foi inicialmente apreciado pelo Juízo singular, sobrevindo manifestação do Município de Ananindeua, que apresentou contestação sustentando a legalidade da cobrança tributária e alegando ausência de comprovação suficiente acerca do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da isenção prevista na legislação municipal. Defendeu, ainda, a inexistência de dano moral indenizável e pugnou pela improcedência integral dos pedidos formulados na inicial.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos formulados na exordial, ao fundamento de inexistência de demonstração inequívoca do direito invocado pela autora, especialmente quanto à automática incidência da isenção tributária pleiteada.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos deduzidos na inicial e sustentando que a prova documental acostada aos autos demonstra de forma suficiente sua condição de beneficiária da tarifa social de energia elétrica e sua classificação como consumidora residencial de baixa renda, circunstâncias aptas a ensejar a aplicação automática da isenção prevista no art. 151, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005. Requereu, assim, a reforma integral da sentença recorrida.

Apresentadas contrarrazões pelo Município de Ananindeua, os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação Cível interposta por LEANDRA NAZARÉ PAIXÃO DO AMARAL contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexigibilidade de Contribuição de Iluminação Pública cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a legalidade da cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP/COSIP – incidente sobre unidade consumidora classificada como “Residencial Baixa Renda”, bem como a existência do direito à restituição dos valores pagos indevidamente e à compensação por danos morais decorrentes da manutenção da exação, mesmo diante da alegada incidência da isenção prevista na legislação municipal de Ananindeua.

A apelante sustenta, em síntese, que comprovou documentalmente sua inscrição no CadÚnico e o enquadramento tarifário de baixa renda perante a concessionária de energia elétrica, circunstâncias suficientes para atrair a incidência automática da isenção prevista no art. 151, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005.

Pois bem. No plano do direito material, a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública possui previsão constitucional expressa no art. 149-A da Constituição Federal, dispositivo que atribui aos Municípios competência tributária para instituir contribuição destinada ao financiamento do serviço de iluminação pública.

A mesma norma constitucional que legitima a instituição do tributo igualmente permite que o ente municipal estabeleça critérios diferenciados de incidência, benefícios fiscais e hipóteses de isenção, desde que observados os princípios da legalidade tributária, da isonomia e da capacidade contributiva. Nesse contexto, a legislação municipal de Ananindeua expressamente contemplou proteção especial aos consumidores classificados como residenciais de baixa renda.

Com efeito, o art. 151, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005 dispõe de maneira inequívoca que “os consumidores classificados como residenciais de baixa renda receberão automaticamente isenção de seu pagamento”, estabelecendo, ainda, que a revisão da benesse somente ocorrerá em caso de alteração da classe tarifária do consumidor. Tal previsão normativa revela opção legislativa clara no sentido de resguardar famílias hipossuficientes do impacto econômico da cobrança da CIP, reconhecendo a necessidade de preservação do mínimo existencial daqueles inseridos em contexto de vulnerabilidade social.

Trata-se, portanto, de isenção tributária automática, condicionada exclusivamente ao enquadramento do consumidor na categoria “Residencial Baixa Renda”, sem exigência de ato administrativo complementar para sua eficácia.

No caso concreto, a documentação acostada aos autos demonstra, de forma suficientemente robusta, que a apelante se encontra cadastrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico –, além de possuir unidade consumidora classificada como “Residencial Baixa Renda”, conforme expressamente consignado nas faturas de energia elétrica juntadas ao processo.

As provas documentais revelam, ainda, que a autora suportou cobranças sucessivas da CIP/COSIP ao longo dos anos de 2022, 2023, 2024 e 2025, mesmo preenchendo os requisitos legais para a fruição da isenção tributária prevista na legislação municipal.

Essa moldura probatória evidencia a probabilidade concreta do direito invocado pela recorrente, especialmente porque o próprio texto normativo municipal estabelece a automaticidade da isenção para consumidores classificados como baixa renda. Não se mostra juridicamente razoável transferir ao contribuinte hipossuficiente o ônus de suportar cobrança tributária incompatível com benefício fiscal expressamente assegurado em lei local. A Administração Pública, submetida ao princípio da legalidade estrita, deve observar integralmente as hipóteses legais de isenção tributária por ela própria instituídas, sobretudo quando voltadas à proteção de grupos socialmente vulneráveis.

A continuidade da cobrança da contribuição em desfavor da apelante revela situação de manifesta incompatibilidade entre a atuação administrativa e a legislação municipal vigente. A cobrança reiterada de tributo indevido em face de contribuinte beneficiária de isenção legal compromete diretamente recursos destinados à subsistência familiar, afetando despesas essenciais relacionadas à alimentação, saúde e moradia.

Em hipóteses como a presente, a incidência dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial assume especial relevo, impondo interpretação protetiva em favor do contribuinte hipossuficiente, especialmente diante da finalidade social da norma isentiva.

O TJPA tem precedentes favoráveis à suspensão imediata da cobrança quando comprovada a inscrição no CadÚnico, reconhecendo que a manutenção da cobrança indevida fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ISENÇÃO AUTOMÁTICA PARA CONSUMIDOR DE BAIXA RENDA. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por consumidora classificada como baixa renda, cadastrada no CadÚnico, contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) em sua fatura de energia elétrica. Na ação originária, pleiteia-se o reconhecimento do direito à isenção automática da CIP, prevista no art. 151, § 1º, da Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005, do Município de Ananindeua/PA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência visando à suspensão da cobrança da CIP sobre unidade consumidora de baixa renda; (ii) estabelecer se a concessão da medida provisória esgota ou não o mérito da demanda, à luz do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu art. 149-A, confere aos Municípios competência para instituir a CIP, incluindo a possibilidade de prever isenções, como ocorre no Município de Ananindeua, cuja legislação local garante isenção automática a consumidores classificados como “residenciais de baixa renda”. 4. A parte agravante demonstrou, mediante documentação, seu enquadramento na classe "Residencial Baixa Renda – bifásico", além de estar cadastrada em programas sociais, o que confere presunção de direito à isenção. 5.
A manutenção da cobrança compromete o mínimo existencial da agravante, gerando impacto direto em despesas essenciais como alimentação, saúde e moradia, o que configura perigo de dano concreto, atual e renovável a cada ciclo de cobrança
. 6. A reversibilidade do provimento é evidente, pois eventual improcedência da demanda permitirá a cobrança futura dos valores suspensos, não havendo risco de irreversibilidade. 7. A vedação do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 não se aplica a medidas de natureza provisória e reversível, especialmente quando voltadas à proteção de direito material e à preservação da utilidade do provimento final. 8. A negativa da tutela sob o fundamento de que esgotaria o mérito viola os princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade, além de subverter o caráter protetivo da isenção legal concedida aos hipossuficientes. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A isenção automática prevista na legislação municipal para consumidores classificados como residenciais de baixa renda legitima a concessão de tutela provisória para suspender a cobrança da CIP, quando presentes prova do enquadramento e risco à subsistência
. 2. A suspensão da CIP, em caráter provisório, não configura esgotamento do mérito, sendo compatível com o regime das tutelas de urgência e com o princípio da efetividade da jurisdição. 3. A vedação do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 não impede a concessão de tutela provisória reversível em ações contra a Fazenda Pública, desde que presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 149-A; CPC, arts. 297, 300, 311, IV, 995, parágrafo único; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; LC Municipal nº 2.181/2005, art. 151, § 1º.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08029431920258140000 31144264, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 20/10/2025, 2ª Turma de Direito Público).

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ISENÇÃO LEGAL PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA . INSCRIÇÃO NO CADÚNICO. COBRANÇA SUSPENSA. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Maria De Nazare Almeida contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua/PA, que indeferiu tutela de urgência requerida para suspender a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) em suas faturas de energia elétrica. A agravante alega estar cadastrada no CadÚnico e possuir direito à isenção da CIP, conforme o Código Tributário Municipal, sustentando que a cobrança compromete sua subsistência e contraria norma legal expressa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para suspender a cobrança da CIP, com fundamento na alegada condição de hipossuficiência da agravante e no direito à isenção previsto na legislação municipal . III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. A documentação acostada demonstra que a agravante está inserida no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), o que, nos termos do art . 151, § 1º, do Código Tributário do Município de Ananindeua, confere-lhe direito à isenção da CIP. O caráter protetivo da norma municipal impõe interpretação que favoreça o contribuinte hipossuficiente, não se admitindo restrições indevidas à fruição da isenção legal. O comprometimento da renda familiar com a cobrança indevida de tributo essencial afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da tributação, configurando perigo de dano suficiente para justificar a medida urgente. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A pessoa inscrita no CadÚnico e enquadrada como de baixa renda tem direito à isenção da Contribuição de Iluminação Pública, conforme o Código Tributário do Município de Ananindeua. A cobrança da CIP em tais hipóteses compromete a subsistência do contribuinte e justifica a concessão de tutela de urgência, por configurar perigo de dano
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 300; Código Tributário do Município de Ananindeua/PA, art. 151, § 1º; Lei Municipal nº 2.181/2005. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no acórdão . Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des . José Maria Teixeira do Rosário. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Mairton Marques Carneiro Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08036915120258140000 27099272, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Quanto ao pedido de repetição do indébito, assiste razão à apelante. A cobrança indevida da contribuição, realizada em desconformidade com a hipótese legal de isenção, autoriza a restituição dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 165 do Código Tributário Nacional.

Os documentos juntados aos autos demonstram o pagamento da CIP/COSIP em período abrangido pela prescrição quinquenal, legitimando a restituição simples das quantias comprovadamente desembolsadas pela contribuinte, acrescidas de correção monetária e juros legais a partir de cada desembolso indevido.

Em decisão contra o Município, o Tribunal manteve a sentença que suspendeu os efeitos de lei municipal de majoração e determinou a restituição dos valores pagos a maior, por violação ao princípio da vedação ao confisco. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP. MAJORAÇÃO COM CARÁTER CONFISCATÓRIO CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E VEDAÇÃO AO CONFISCO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I-Caso em exame

1-Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Ente Municipal contra sentença que julgou parcialmente pretensão do autor e suspendeu interpartes os efeitos do art. 2º da Lei Municipal nº 3.136/17, restabelecendo a base de cálculo constante da Lei Municipal nº 2.176/13, em razão do aumento tido por desproporcional da contribuição de iluminação pública, além de determinar a restituição ao contribuinte dos valores pagos a maior no âmbito da vigência da Lei 3.136/2017 e seguintes, devendo o valor devido em cada mês ser obtido mediante a subtração do valor correto, nos moldes da legislação anterior à Lei 3.136/2017, pelo valor efetivamente pago, em cujo resultado incidirá correção monetária nos mesmos índices utilizados pelo município em suas execuções fiscais, a contar de cada pagamento em excesso feito pelo contribuinte (súmula 162 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado da sentença.

II-Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar se a majoração da CIP promovida pela Lei Municipal nº 3.136/2017 viola os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco; bem como, estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos a maior durante a vigência da referida norma.

III-Razões de decidir

3-
Afronta ao princípio da vedação de confisco. Dos autos, observa-se que restou demonstrada a majoração desproporcional e elevada da Contribuição de Iluminação Pública – COSIP, inclusive admitida nas próprias peças processuais do Município Apelante, que não logrou êxito em comprovar as suas assertivas, e as provas apresentadas realmente indicam que a progressão dos valores cobrados nas faturas de energia apresentadas pela Apelada.

4- É certo que não há permissão de que a atribuição de responsabilidades tributárias fique ao livre-arbítrio do sujeito ativo, pelo que se impõe a manutenção da sentença.

IV-Dispositivo

5- Apelação conhecida e desprovida.

_________________

Dispositivo: CF, arts. 149 e 150, inciso IV; Lei Municipal nº 3.136/17

Jurisprudência: TJPA, Apelação Cível nº 0801315-64.2018.8.14.0024, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 21.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08015947920208140024 30356365, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 22/09/2025, 1ª Turma de Direito Público).

No tocante ao pleito indenizatório por danos morais, entretanto, entendo que a sentença merece parcial manutenção. Embora seja inegável o desconforto experimentado pela autora diante da cobrança indevida e da necessidade de buscar tutela jurisdicional para assegurar direito expressamente previsto em lei, a situação narrada nos autos não extrapola, no caso concreto, a esfera dos dissabores cotidianos decorrentes de relações administrativas e tributárias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a mera cobrança indevida de tributo, desacompanhada de circunstâncias excepcionais aptas a demonstrar efetiva lesão à honra, imagem ou integridade psíquica do contribuinte, não enseja automaticamente reparação moral.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . SÚMULAS 282 E 356/STF. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE . REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes . Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ . 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021).

Não há nos autos demonstração de inscrição indevida em cadastros restritivos, interrupção do fornecimento de energia elétrica, exposição vexatória ou qualquer consequência extraordinária apta a caracterizar dano moral indenizável. A pretensão indenizatória, portanto, não encontra respaldo suficiente no conjunto probatório produzido, razão pela qual deve ser mantida a improcedência desse pedido específico. A tutela jurisdicional adequada, na hipótese, consiste na cessação da cobrança indevida e na restituição dos valores pagos em desconformidade com a legislação municipal.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença recorrida e: a) declarar a inexigibilidade da cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP/COSIP – incidente sobre a unidade consumidora da apelante enquanto mantida sua classificação como “Residencial Baixa Renda”; b) condenar o Município de Ananindeua à restituição simples dos valores indevidamente pagos pela autora a título de CIP/COSIP, observada a prescrição quinquenal, acrescidos de correção monetária e juros legais; e c)
manter a improcedência do pedido de indenização por danos morais.
Invertidos parcialmente os ônus sucumbenciais, na forma do art. 86 do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/05/2026